Tribunal: TJDFT
Processo: 0751647-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA POR UM DOS COEXECUTADOS. DIREITO DE REGRESSO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS COEXECUTADOS. FALTA DE ELEMENTOS PARA O EXAME DA MATÉRIA.
I. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, que consagram o princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo de instrumento devem impugnar de maneira clara e coerente os fundamentos da decisão recorrida.
II. Não pode ser conhecido o agravo de instrumento quanto ao capítulo da decisão agravada cujos fundamentos não foram impugnados nas razões recursais.
III. O exercício do direito de regresso pelo codevedor solidário pressupõe o pagamento integral da dívida, nos termos do artigo 283 do Código Civil.
IV. Coexecutado não tem legitimidade para pleitear a penhora de parte da remuneração dos demais coexecutados, na linha do que prescrevem os artigos 525, inciso VII e 797 do Código de Processo Civil, máxime quando não traz aos autos elementos hábeis ao exame da matéria.
V. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.